Tribunal: STF
Processo: MI 447
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-05
Data de publicação: 1994-05-05

Ementa:
-  Mandado  de  injunção.  Omissão   do  Congresso Nacional
no tocante a  regulamentação   do paragrafo 3. do artigo 8. do ADCT.
          -  Alcance   do  mandado de  injunção segundo  o julgamento
do  Mandado de  Injunção n.  107 com  possibilidade  de aplicação  de
providencias   adicionais    nele    genericamente     admitidas,   e
concretizadas  no julgamento  do Mandado  de Injunção n. 283.
          -  O prazo fixado, no julgamento do Mandado de Injunção  n.
283,  para o  cumprimento  do  dever  constitucional   de editar essa
regulamentação   de há  muito  se  escoou   sem  que a  omissão tenha
sido   suprida.  Não há, pois, razão para  se conceder novo  prazo ao
Congresso    Nacional   para  o   adimplemento    desse    seu  dever
constitucional,   impondo-se,   desde  logo,   que  se  assegure  aos
impetrantes   a possibilidade   de  ajuizarem, com  base   no direito
comum,  ação  de perdas e danos para se ressarcirem  do prejuizo  que
tenha  sofrido.
          Mandado  de   injunção    conhecido    em   parte,  e  nela
deferido.